Tribunal: TJPA
Processo: 0803793-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803793-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LEONARDO NINA TAVARES, DENINA EXPORTACOES LTDA - ME

AGRAVADO: GUANG SHENG JIAN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINOU O IMEDIATO BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. DETERMINOU QUE FOSSE DEPOSITADO A INTEGRALIDADE DO VALOR AVENÇADO A TÍTULO DE ALUGUEIS EM CONTA ESPECÍFICA DO JUÍZO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OS AGRAVANTES LEVARAM DEMASIADO TEMPO PARA SE HABILITAREM AO PROCESSO E APRESENTAR RECURSO. AFASTAMENTO DO RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I -
R
estou demonstrado que o Juiz Singular deferiu esta antecipação de tutela em 05/04/2013, porém, somente em 07/05/2019 as partes se habilitaram no processo, apresentando contestação e reconvenção, além do presente recurso cujo se analisa o mérito.

II -
Pela dilatação do tempo decorrido da Decisão proferida em primeiro grau até a interposição deste recurso, ou seja, 06 (seis) anos verifico que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III -
N
este momento processual, decidir pela reforma da decisão combatida, geraria o
periculum in mora
no sentido inverso, já que tal decisão visa apenas resguardar os direitos do agravado, no qual através do bloqueio da matrícula junto ao CRI, evita-se que o agravante realize novas transferências e anotações na matrícula, e o depósito correspondente aos alugueis passou a ser depositado em Juízo até o final da demanda.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ LEONARDO NINA TAVARES
e
DENINA EXPORTAÇÕES LTDA – ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Registro proposta por
GUANG SHENG JIAN
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela antecipada e determinou o
“imediato bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide constante do CRI do 1o Ofício de Belém Cleto Moura, Matrícula n.º 33922, do Livro 2-DI, Folhas 022, devendo para tanto ser oficiado o respectivo CRI da determinação, assinando-lhe prazo de 05 dias”. Também determinou “que seja oficiado o inquilino do imóvel, TRANSUNI TRANSPORTES LTDA., para que a mesma a partir de sua ciência deposite a integralidade do valor avençado a título de alugueis em conta específica deste Juízo que deverá ser aberta e informada a referida empresa, salientando a possibilidade de levantamento de tais valores durante a instrução processual mediante as cautelas legais”
.

O agravante alega em sua petição inicial (ID 1744259) que a decisão antecipatória de tutela proferida pelo juízo “a quo” carece dos requisitos do artigo 300 do CPC, além de ofender o contraditório. Aduz que não há verossimilhança nas alegações do autor, uma vez que o negócio jurídico entre as partes foi entabulado através de escritura pública, portanto, com presunção relativa de veracidade; e que não existe o perigo da demora na parte em que determinou ao inquilino do imóvel o depósito em juízo do valor do aluguel, pois não há prova da necessidade desses valores para a subsistência do autor da ação.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento para reformar a decisão atacada e indeferir a tutela antecipada.

Juntou documentos às ID.1744261/1744524.

Às ID.1851425 o Des. Ricardo Ferreira Nunes indeferiu o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1953319 foram presentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que deferiu a tutela antecipada e determinou o
“imediato bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide constante do CRI do 1o Ofício de Belém Cleto Moura, Matrícula n.º 33922, do Livro 2-DI, Folhas 022, devendo para tanto ser oficiado o respectivo CRI da determinação, assinando-lhe prazo de 05 dias”. Também determinou “que seja oficiado o inquilino do imóvel, TRANSUNI TRANSPORTES LTDA., para que a mesma a partir de sua ciência deposite a integralidade do valor avençado a título de alugueis em conta específica deste Juízo que deverá ser aberta e informada a referida empresa, salientando a possibilidade de levantamento de tais valores durante a instrução processual mediante as cautelas legais”.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que como colocado na análise do efeito suspensivo, compartilho do mesmo entendimento do Juiz Singular.

Digo isto, pois restou demonstrado que o Juiz Singular deferiu esta antecipação de tutela em 05/04/2013, porém, somente em 07/05/2019 as partes se habilitaram no processo, apresentando contestação e reconvenção, além do presente recurso cujo se analisa o mérito.

Sendo assim, entendo que pela dilatação do tempo decorrido da Decisão proferida em primeiro grau até a interposição deste recurso, ou seja, 06 (seis) anos verifico que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo:
“a característica do risco que uma decisão tardia poderia causar ao patrimônio jurídico do requerente é a urgência, logo, é patente que um provimento jurisdicional estabilizado por seis anos, ainda que precário, não goza desse caráter”.

Ao contrário, neste momento processual, decidir pela reforma da decisão combatida, geraria o
periculum in mora
no sentido inverso, já que tal decisão visa apenas resguardar os direitos do agravado, no qual através do bloqueio da matrícula junto ao CRI, evita-se que o agravante realize novas transferências e anotações na matrícula, e o depósito correspondente aos alugueis passou a ser depositado em Juízo até o final da demanda.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021